Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Roubo. Pena. Circunstâncias atenuantes. Regime prisional.
1 – Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante, suas incidências não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
2 - Conquanto primário o acusado, se a pena fixada é superior a 4 anos, justifica-se seja fixado o regime prisional semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
3 - Apelação não provida.